Tribunal: STF
Processo: HC 53993
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO PELA PRATICA DE DESVIO DE BENS
E  DE  ATO  FRAUDULENTO.  REITERAÇÃO  DE  FUNDAMENTO  ANTERIOR.  NÃO
CONHECIMENTO. DENUNCIA. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DE
SEU RECEBIMENTO. SE JA PROCEDENTE A ACUSAÇÃO, DESCABE ALEGAÇÃO DE
TAL ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO  QUANTO
AO  PRIMEIRO FUNDAMENTO, INDEFERIDO NO TOCANTE AO SEGUNDO.